Tribunal: STF
Processo: RE 517630
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
   Servidor público aposentado. Novo Plano de Cargos e Carreiras.
   Reposicionamento. Lei estadual no 12.582, de 1996. Extensão aos
   aposentados. Impossibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a
   que se nega provimento.